Tribunal: TJSP
Processo: 0008845-45.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em Execução – r. decisão que determinou a realização de exame criminológico antes de deliberar sobre pedido de progressão ao regime aberto – Recurso defensivo buscando a concessão da progressão de regime independentemente da realização de exame criminológico – Em consulta aos autos da execução, verifica-se que recentemente foi concedido ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto –

Ementa:
Agravo em Execução – r. decisão que determinou a realização de exame criminológico antes de deliberar sobre pedido de progressão ao regime aberto – Recurso defensivo buscando a concessão da progressão de regime independentemente da realização de exame criminológico – Em consulta aos autos da execução, verifica-se que recentemente foi concedido ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto – Resta, portanto, superada a alegação de ilegalidade constante da r. decisão agravada – Agravo prejudicado.